Tribunal: TJDFT
Processo: 0006585-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0006585-69.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: ALICE SIBELE ALMEIDA DA ROCHA GALIANO, BRUNO DE CARVALHO GALIANO AGRAVADO: LEANDRO FERNANDES DE SOUSA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ALICE SIBELE ALMEIDA DA ROCHA GALIANO e BRUNO DE CARVALHO GALIANO, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que o apelo especial impugnou todos os fundamentos do acórdão combatido, razão pela qual seria inaplicável o veto dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018